Tribunal: TJES
Processo: 5006283-30.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006283-30.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: CARLA DA SILVA ALVES ROCHA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006283-30.2021.8.08.0030

APELANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADO:
CARLA DA SILVA ALVES ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA SEM ANUÊNCIA DAS RÉS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização ajuizada por particular em face de empresa mineradora, com posterior requerimento de desistência da ação pela autora, após apresentadas as contestações pelas rés.
2. Sentença que homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem que houvesse anuência das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a homologação de pedido de desistência da ação formulado após a contestação, sem a anuência das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 485, § 4º, do CPC condiciona a homologação da desistência, após apresentada a contestação, à anuência da parte adversa, o que não ocorreu no caso.
5. A ausência de intimação das rés para manifestação acerca da desistência configura nulidade processual (error in procedendo), impondo a consequente anulação da sentença.
6. Jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que o direito à obtenção de julgamento de mérito impede a extinção do processo sem resolução de mérito, salvo consentimento expresso das rés ou renúncia ao direito pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A homologação de pedido de desistência formulado após a contestação depende de anuência expressa da parte ré, nos termos do art. 485, § 4º, do CPC. 2. A ausência de consentimento da parte ré impede a extinção do processo sem resolução de mérito e acarreta a nulidade da sentença.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 4º, e 487, III, c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.167.135/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024, DJe 13.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005836-42.2021.8.08.0030, Rel. Desa. Subs. Sayonara Couto Bittencourt, 2ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006283-30.2021.8.08.0030

APELANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELADO:
CARLA DA SILVA ALVES ROCHA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito recursal.

Analisados os autos, verifico que a sentença apelada homologou desistência manifestada pelo autor nos seguintes termos:

“1.HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência formulado pela parte autora ao ID 23369670, tendo em vista a natureza disponível do direito versado nos autos, e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fincas no art. 485, VIII c/c parágrafo único do art. 200, ambos do CPC (desistência).

2.Condeno a parte autora em custas processuais (art. 90, do CPC) e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, condenação esta que suspendo a sua exigibilidade eis que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3° do CPC).

3.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.” (id 15761590).

A apelante, em síntese, postula a reforma da sentença vergastada, sustentando ter havido manifesta inobservância ao disposto no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que veda a desistência da ação, após oferecida contestação, sem o consentimento da parte adversa.

De fato, observo que, após a apresentação da contestação, a parte autora peticionou requerendo a desistência (ID 15761587), mas a homologação ocorreu sem intimação das rés para manifestação.

Nesse contexto, é pertinente destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“o direito de autor de desistir da ação não pode se sobrepor ao direito da demandada pela busca de uma decisão de mérito”
(REsp n. 2.167.135/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 13/12/2024), de modo que havendo inequívoca pretensão da apelante de obter decisão de mérito, não há que se falar em homologação do pedido de desistência.

Assim, não havendo anuência expressa, a sentença recorrida incorre em
error in procedendo
, diante da ausência de consentimento da parte requerida.

Esse também é o entendimento desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO . AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. HOMOLOGAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA [...]
O art. 485, § 4º, do CPC/15 condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a apresentação de contestação à anuência dos réus, pois estes possuem direito à resolução do mérito e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor. A homologação do pedido de desistência na ausência de aquiescência dos réus configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por precedentes deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Não é possível a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC/15, pois tal dispositivo exige a renúncia do autor ao direito em que se funda a ação, o que não ocorreu no caso em tela.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O art . 485, § 4º, do CPC/15 exige a anuência dos réus para homologação de pedido de desistência formulado após a contestação. A ausência de anuência dos réus ao pedido de desistência formulado após a contestação impede a extinção do processo, sob pena de nulidade da sentença.
A extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do CPC/15, exige renúncia expressa do autor ao direito material em que se funda a ação
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50058364220218080030, Relator.: Desa. Subs. SAYONARA COUTO BITTENCOURT, 2ª Câmara Cível; Acórdão: 16/12/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
ANULO
a sentença recorrida e determino a retomada do procedimento em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.